Tribunal: TJDFT
Processo: 0752613-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752613-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO DE PAULA E SOUZA DIAS AGRAVADO: JANICE QUEIROZ DE OLIVIERA Despacho 1. Ciente quanto ao ID no 23812722, págs. 1-4. Não existe réplica em agravo interno. A intervenção escrita dos recorrentes cessa nas razões, sob pena de se quebrar a determinação constitucional de razoável duração dos processos. A parte contrária tem esse direito. 2. Inclua-se na pauta da sessão de julgamento telepresencial de 14 de abril de 2021. Brasília, DF, 11 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO